Tribunal: TJBA
Processo: 8175004-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175004-91.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALE MANGANES S.A Advogado(s): MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela VALE MANGANÊS S.A. contra sentença que denegou segurança no Mandado de Segurança, visando à exclusão das tarifas TUST, TUSD e encargos setoriais da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. A sentença baseou-se na decisão do STJ no Tema Repetitivo 986, que considerou legítima tal inclusão. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de excluir as tarifas TUST, TUSD e encargos setoriais da base de cálculo do ICMS, sob o argumento de que não se relacionam diretamente com a circulação de mercadorias. III. Razões de decidir 3. O Tema Repetitivo 986 do STJ firmou que as tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica integram a base de cálculo do ICMS por serem elementos necessários à entrega do bem ao consumidor. 4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do STJ, o qual abrange a incidência do tributo sobre o valor total da operação de fornecimento de energia elétrica. 5. Não há justificativa para o sobrestamento do processo, considerando o julgamento final do Tema 986 e a modulação de efeitos ali estabelecida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, sendo indispensáveis para a entrega do bem ao consumidor final. 2. A modulação dos efeitos do Tema Repetitivo 986 do STJ condiciona a exclusão dessas tarifas à obtenção de decisão liminar anterior a 27 de março de 2017." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8175004-91.2023.8.05.0001, em que figuram como parte(s) recorrente(s) VALE MANGANÊS S.A. e parte(s) recorrida(s) ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.